Tribunal: TJBA
Processo: 8010544-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010544-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA AGRAVADO: JOSE LUIZ CAMILO e outros Advogado(s):RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE EM ÁREA RURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. PRAZO E VALOR ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Viçosa, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização movida por JOSE LUIZ CAMILO e MIRACIR ALVES DOS SANTOS, deferiu tutela de urgência para determinar que a concessionária proceda, sem ônus aos autores, à extensão da rede de energia elétrica até a residência deles, com instalação do padrão de entrada e do kit básico de distribuição interna, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) analisar se a COELBA demonstrou impedimentos técnicos ou ambientais relevantes que inviabilizem o cumprimento da obrigação no prazo fixado; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor e da periodicidade da multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC/2015, ao reconhecer a presença de verossimilhança do direito alegado e perigo de dano, ante a natureza essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, especialmente em área rural. 4. A energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e ao exercício da cidadania, devendo ser prestado com continuidade, segurança e eficiência, conforme preceituam a CF/1988, art. 175, e o CDC, art. 22. 5. A agravante não apresentou prova documental ou técnica da alegada inviabilidade da obra, tampouco demonstrou que tenha solicitado ou aguardava anuência de órgãos ambientais competentes, como INEMA ou IBAMA. 6. Nos termos do art. 14, §§ 10 e 11, da Lei 10.438/2002, a concessionária é obrigada a atender, sem ônus, os pedidos de ligação de consumidores do Grupo B, mesmo que implique extensão de rede em baixa tensão, em toda a área da concessão, enquanto não delimitadas as áreas pela ANEEL. 7. A jurisprudência do TJ-BA tem reconhecido a obrigação da COELBA em fornecer energia elétrica mesmo em áreas de ocupação irregular ou ambientalmente sensíveis, quando não demonstrada a impossibilidade técnica (TJ-BA, AI n. 8034837-95.2021.8.05.0000; AC n. 8000824-02.2022.8.05.0076). 8. O prazo de 60 dias é compatível com a obrigação imposta e não se mostra irrazoável diante da urgência social da demanda e da ausência de justificativa técnica idônea para extensão maior. 9. A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional, conforme arts. 536 e 537 do CPC/2015. 10. A possibilidade de revisão do valor e da periodicidade da multa pelo juízo de origem garante o controle de eventual desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de energia elétrica é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, dada a essencialidade do serviço e o risco de dano à dignidade humana. 2. A concessionária de energia elétrica tem o dever legal de atender, sem ônus ao consumidor do Grupo B, aos pedidos de ligação que possam ser executados por meio de extensão de rede em baixa tensão, mesmo que em área de preservação ambiental, salvo comprovada inviabilidade técnica ou legal. 3. A multa cominatória é meio legítimo de coerção para o cumprimento de obrigação de fazer e deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser revista pelo juízo a qualquer tempo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CDC, art. 22; CPC/2015, arts. 300, 497, parágrafo único, 536 e 537; Lei 10.438/2002, art. 14, §§ 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n. 8034837-95.2021.8.05.0000, Rel. Desª Marta Moreira Santana, j. 07.05.2024; TJ-BA, AC n. 8000824-02.2022.8.05.0076, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09.04.2024; TJ-BA, RI n. 0000884-58.2023.8.05.0244, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, j. 15.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010544-56.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Agravados JOSE LUIZ CAMILO e outro. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento , nos termos do voto do relatora. Salvador, . 11/S